Tribunal: CARF
Processo: 19515.002462/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
A menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira­se a fato ou a direito superveniente ou destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, as provas documentais necessárias à defesa dos direitos do contribuinte devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê­lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002462/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.641 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
RODRIGO CALVO GALINDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002462/2009-36
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
A menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, as
provas documentais necessárias à defesa dos direitos do contribuinte devem ser
apresentadas por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o Sujeito
Passivo fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 410/447) interposto pelo Contribuinte
RODRIGO CALVO GALINDO, contra a decisão da 11a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 382/399),
que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 301/306), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
SIGILO BANCÁRIO.
licito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial. O exame pelo Fisco de informações econômicas e financeiras do
contribuinte não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste,
porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por
dever de oficio.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O artigo 797 do RIR/99 obriga a guarda e manutenção pelos contribuintes dos
comprovantes de dedução desde A época da apresentação da Declaração de Ajuste, com
todos os requisitos essenciais previstos pelo mesmo Regulamento.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação,
precluindo o direito do contribuinte em fazê-lo em momento processual diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2005, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 292 a
300.
De acordo com o relatório do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou, em
13/08/2009, a impugnação de e-fls.310 a 3334, alegando que:
Decadência do Crédito Tributário
O auto de infração foi lavrado em 14/07/2009 quando já estava extinto o crédito
tributário pelo instituto da decadência nos moldes do art. 150, §4° do Código Tributário
Nacional - CTN;
Da Impossibilidade de se Tributar Depósitos Bancários como Receita e da Nulidade do
Lançamento em virtude da Ilicitude de Provas
Há ausência de previsão legal para tributar recebimento de valores em conta bancária se
não restar demonstrado que tais valores representam acréscimo patrimonial;
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

Os extratos bancários não podem ser considerados documentos hábeis para fins de
comprovação de omissão de receita e transcreve acórdão do conselho de contribuintes
neste sentido;
Sigilo Bancário
As autoridades fiscais não poderiam solicitar diretamente ao banco informações sobre
as movimentações bancárias do impugnante;
As provas obtidas foram de forma ilícita o que eiva de nulidade;
Não houve autorização judicial;
Afronta ao principio constitucional de sigilo de dados e informações
Dos Depósitos recebidos e da Inexistência de Omissão de Receitas
Os depósitos questionados foram reunidos em seis itens:
1) Empréstimos com o Sr. Mário César Fernandes
Tomou um empréstimo no valor global de R$ 130.000,00 junto a Mario César
Fernandes e que esse empréstimo está devidamente informado nas DIRPF's;
O impugnante ainda não conseguiu localizar em seus arquivos o contrato de mutuo que
assinou à época com o Sr. Mario César Fernandes formalizando o empréstimo tomado,
mas protesta pela posterior juntada do referido documento;
O impugnante não teria meios de possuir um comprovante de um depósito realizado em
sua conta bancária por um terceiro, uma vez que nestas situações a instituição financeira
não emite qualquer "recibo bancário" Para aquele que recebe o depósito;
A ausência de apresentação de uma prova que por si só é impossível não pode servir de
base para uma autuação para cobrança de tributos.
2) Atribuição de Dividendos
O impugnante era sócio da empresa Uninorte - União Educacional do Norte Ltda;
Houve adiantamentos de dividendos aos sócios, e ao impugnante o valor global de R$
399.745,39;
Que a sociedade possuía lucros suficientes para suportar tal atribuição de dividendos,
conforme balancetes;
No histórico do lançamento contábil realizado consta expressa a menção ao impugnante
("Valor ref. Rodrigo Calvo Galindo"), que a ausência de menção expressa no sentido de
que se trata de dividendos por si só nunca poderia ser razão para não aceitarem a
justificativa ora apresentada;
Que no ano de 2006 ocorreu o registro da distribuição dos lucros adiantados, tendo
havido então a baixa do adiantamento em aberto conforme registrado contabilmente.
3)Empréstimos com a FAMA
No ano de 2004 o impugnante concedeu um empréstimo no valor global de R$
365.000.00 á pessoa jurídica FAMA e o empréstimo foi restituído no próprio ano.
Que para comprovar essa transação o único documento hábil a realizar tal demonstração
seria o comprovante de depósito emitido pela instituição financeira em favor do
depositante, no entanto o impugnante não teria meios de possuir um comprovante de um
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

depósito realizado em sua conta bancário por um terceiro, uma vez que a instituição
financeira não emite qualquer recibo bancário.
4) Recebimento de Preço pela Venda das quotas da Preplan
O impugnante era detentor de quotas da sociedade Preplan Construtora Incorporadora
Ltda;
Resolveu vendê-las no valor de R$ 62.000,00 e que o cronograma de pagamento do
prep de venda foi feito em duas parcelas, uma no valor de R$ 15.000,00 e outra no valor
de R$ 46.127,68, depositados, respectivamente, no mês de março e junho de 2004;
E traz os argumentos que o único comprovante seria emitido pela instituição financeira
e que não teria meios de possuir o comprovante.
Cita que a fiscalização não tomou quaisquer medidas a fim de verificar a veracidade das
informações, tais como: a confirmação com o comprador.
5) Empréstimo com o Sr. Pedro Luiz Gonçalves Ramos
No ano de 2003 o impugnante concedeu um empréstimo no valor global de R$
100.000,00 a Pedro Luiz Gonçalves Ramos;
O impugnante ainda não conseguiu localizar em seus documentos o contrato de mútuo
que assinou à época com o Sr. Pedro Luiz Gonçalves Ramos formalizando o
empréstimo concedido, mas protesta pela posterior juntada do referido documento;
Que for restituído pelo Sr. Pedro no ano de 2004 na quantia de R$ 109.500,00 e que
essa transação está devidamente informada nas DIRPF's;
Que para comprovar essa transação o único documento hábil a realizar tal demonstração
seria o comprovante de depósito emitido pela instituição financeira em favor do
depositante, no entanto o impugnante não teria meios de possuir um comprovante de um
depósito realizado em sua conta bancária por um terceiro, uma vez que a instituição
financeira não emite qualquer recibo bancário.
Quem poderia possuir tal comprovante seria apenas o Sr. Pedro, no entanto após
decorrido cinco anos da transação e natural que não mantenha consigo o comprovante
do depósito;
6) Depósitos considerados não Justificados
Reitera que não se pode realizar autuação exclusivamente com base em depósitos
bancários sem que exista qualquer outro elemento ou indicio que indique a existência de
omissão de receitas; • Ressalta que nenhuma pessoa física mantém organizada a
integralidade dos documentos referentes a cada um dos depósitos recebidos em sua
conta bancária e cita um exemplo do depósito de R$ 41,82 levantado pela fiscalização;
Em 26/02/2010 o contribuinte protocoliza pedido de desistência parcial da
impugnação (e-fls. 371/373) em relação aos itens 3) empréstimo à União Faculdade do Amapá –
FAMA e 6) Depósitos não justificados, da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2011 (e-fl.408), o
contribuinte interpôs em 22/06/2011 recurso voluntário (e-fls. 410/447), no qual reitera os
argumentos de impugnação, anexa documentos de e-fls. 448/478 e acrescenta:
- que não há que se falar em preclusão do seu direito de apresentar as provas,
tendo em vista o principio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

- que os documentos juntados no presente recurso voluntário devem ser
apreciados, pois visam garantir a formação da livre convicção do julgado;
- que o protestou em sua impugnação pela posterior juntada de qualquer
documentos que se fizessem necessários para comprovar suas alegações;
- que em sua Impugnação, foram apresentados todos os documentos que o
Recorrente conseguiu localizar no prazo de 30 dias;
- que àquela época, o Recorrente julgou que os documentos trazidos aos autos
seriam mais do que suficientes para demonstrar a origem dos depósitos recebidos;
- que quando da decisão de primeira o Fisco se manifestou infundadamente no
sentido de que os documentos apresentados não seriam suficientes para demonstração do quanto
alegado, razão pela qual apresentar os documentos adicionais solicitados pelas autoridades
julgadoras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Sigilo Bancário
O recorrente suscita a nulidade do procedimento fiscal em razão da obtenção de
suas informações bancárias sem que houvesse autorização judicial prévia, em afronta principio
constitucional de sigilo de dados e informações.
Quanto à violação de sigilo do recorrente pela utilização de informações bancárias
para presunção de rendimentos, sem prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está
amparado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o
do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a
instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou. Trata-se da Súmula CARF no 35:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015). Portanto, não
há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
O procedimento fiscal transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando
no lançamento qualquer irregularidade na quebra do sigilo bancário da recorrente. Rejeito a
preliminar de nulidade suscitada.
Decadência
O interessado argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
aos depósitos de janeiro a junho de 2004 pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Aduz que no caso de suposta omissão de rendimentos, decorrentes de
depósitos bancários, o prazo decadencial opera-se mês a mês, a teor do que dispõe o §49 do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Quanto ao alegado, cumpre destacar que a ciência do lançamento se deu em
14/07/2009 (e-fl. 308) e os depósitos considerados no lançamento ocorreram no ano-calendário
2004.
O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em conta o enunciado acima, o ponto de vista estampado nas decisões
colacionadas pelo recorrente encontra-se superado há tempos. Portanto, incabível acatar a tese do
interessado que pretende contar o prazo decadencial mensalmente.
O auto de infração é relativo ao ano-calendário de 2004, considerando-se ocorrido
o fato gerador, portanto, em 31/12/2004. Tendo em conta que a ciência do lançamento fiscal ao
sujeito passivo deu-se no dia 14/07/2009, não há que se falar em decadência do crédito tributário,
segundo o prazo quinquenal do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN) ou
qualquer outra contagem. Rejeito a preliminar invocada.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 292/300, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
O recorrente pretende afastar o lançamento de omissão de rendimentos
caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada juntando em sede de recurso
novos documentos às e-fls. 448/478.
Aduz que os novos documentos juntados devem ser analisados, em busca da
verdade material e que no caso não haveria que se falar em preclusão do seu direito de apresentar
novas provas.
Dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 que os documentos devam ser
apresentados com a impugnação, salvo algum dos eventos ali delineados:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

De se notar que, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, as provas documentais
necessárias à defesa dos direitos do contribuinte devem ser apresentadas por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual.
Pela análise dos autos verifica-se, que não restou comprovado pelo recorrente o
atendimento de quaisquer dos requisitos das alíneas do §4o do art. 16 acima citado.
Esclareço que o acórdão da DRJ adotou como fundamentos as informações
contidas no próprio Termo de Verificação Fiscal e julgou improcedente a impugnação pelas
razões que já eram conhecidas pelo recorrente quando da ciência do auto de infração.
Diferentemente do alegado, a decisão recorrida não trouxe fatos ou razões novas que
justificariam a apresentação de novos documentos em sede de recurso voluntário.
O que se verifica é que o recorrente não produziu oportunamente os documentos
que poderiam justificar as suas alegações, responsabilidade esta que lhe competia, segundo o
sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Decreto no 70.235/72 e, de forma
subsidiária, pela Lei no 13.105/2015 (CPC).
Neste contexto, observa-se que o princípio da verdade material confere ao
julgador administrativo maior liberdade na apreciação das provas, podendo coletar provas ou
determinar a produção de provas não produzidas pelas partes, se assim for necessário para o seu
convencimento diante das provas já apresentadas. Contudo, tal princípio não permite ao julgador
conceder novo prazo para a contribuinte apresentar provas que não foram apresentadas no curso
da ação fiscal e no início da fase litigiosa. Isto posto, deixo de conhecer dos documentos de e-fls.
448/478 em face da preclusão.
Analisando as provas apresentadas em sede de impugnação, firmo convicção de
que as alegações do contribuinte em sua defesa não são suficientes para elidir o crédito tributário
levantado pela fiscalização. Quanto aos tópicos I) Empréstimo com o Sr. Mario Cesar Fernandes,
(II) Atribuição de dividendos, (IV) Recebimento de preço pela venda das quotas da Preplan e (V)
Empréstimo com o Sr. Pedro Luiz Gonçalves Ramos, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de primeira instância, com os quais estou de pleno acordo e nego
provimento ao recurso.
1) Empréstimos com o Sr. Mário César Fernandes
De fato, os depósitos indicados pelo contribuinte, como sendo provenientes daquele
alegado empréstimo, totalizam R$ 130.000,00, e consta da declaração de IRPF/2005 do
fiscalizado, no item 09 do quadro de Dividas e Ônus Reais, informação "empréstimo do
Mario Cesar Fernandes CPF 064.841.798-08", de R$ 130.000,00, no ano de 2004.
Porém, não apresentou qualquer documentação que demonstrasse a efetiva entrega ou
transferência daqueles numerários em conta do fiscalizado por Mario Cesar Fernandes,
que desse a possibilidade de identificar ou vincular, que cada um dos depósitos é
relativo a parcela do alegado empréstimo total de R$ 130.000,00.
Quanto à alegação que não localizou o contrato de mútuo que assinou a época, o
contribuinte deveria mantê-lo em boa guarda e trazê-lo para fazer prova do alegado,
conforme dispõe o artigo 797 do Decreto n.° 3.000/1999, transcrito a seguir:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

Art. 797 É dispensada ajuntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n2 352,
de 17 junho de 1968, art. 49.
Também, não apresentou qualquer documento, coincidente em data e valor, que
comprovasse o vinculo entre aqueles depósitos alegados como sendo empréstimo de
Mário e o informado em sua declaração, no montante de R$ 130.000,00. A informação
na Declaração de IRPF/2005 e a mera alegação, desacompanhado de documentação
hábil e idônea não tem o condão de dar o suporte para concretizar que aqueles depósitos
são relativos a partes do alegado empréstimo de R$ 130.000,00. Portanto, não são
aceitos como justificados os seguintes depósitos em contas mantidas no Banco Real:

2) Atribuição de Dividendos
Apresentou, com o intuito de justificar os valores recebidos, como sendo a titulo de
adiantamento de dividendos da sociedade, copia de "Consolidação Contratual da
Sociedade União Educacional do Norte Ltda, CNPJ 04.515.940/0001-74", onde consta
que o fiscalizado tem integralizado número de quotas correspondente a R$ 80.000,00,
em conformidade com o constante em sua Declaração de Bens e Direitos do IRPF/2005,
o que comprova a sua participação na sociedade.
Examinando a sua declaração de IRPF/2005, ano calendário 2004, verifica-se que o
mesmo declarou no item 08 do quadro Dividas e Ônus Reais, o valor de R$ 380.000,00,
no ano de 2004, como "Rec parte adiantamento de Lucro a Distribuir do Uninorte...", o
mesmo valor registrado, nas folhas Razão e Diário da empresa Uninorte, conforme
destacado pelo contribuinte.
Porém, no lançamento no Diário, datado de 31/12/2004, está descrito como sendo
Débito dos Sócios, valor Ref. Rodrigo Calvo Galindo, e nada mais. Da mesma forma, é
o que revela o registro da folha Razão. Não há qualquer referência de que aquele valor
se trata de distribuição de lucros e dividendos, nem de que seja eventual adiantamento
de lucros a distribuir.
Portanto, os documentos e argumentações apresentados pelo fiscalizado não
comprovam que os depósitos são relativos aos alegados "Adiantamento de Dividendos
Recebidos da empresa UNINORTE, CNPJ 04.515.940/0001-74", uma vez que, não
comprovou a natureza do referido registro contábil, ou seja, que se trata de
adiantamentos de dividendos e não mostrou o vinculo ou correspondência entre os
diversos depósitos indicados, no valor total de R$ 399.745,39 e o valor de R$
380.000,00, conforme registro contábil em 31/12/2004.
Contribuinte em sua defesa alega que em 2006 registra contabilmente, mediante
lançamentos de contrapartidas, e que realmente tratava-se de adiantamento de lucros,
entretanto analisando o documento trazido, fls. 353, percebe-se apenas que há um
lançamento no valor de R$ 160.000,00 como "Adto Distribuição de Lucros", portanto
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

bem diferente dos valores levantados, sendo assim não serão aceitos como prova para os
depósitos feitos em suas contas correntes.
Assim, relaciono os depósitos em contas mantidas no Banco Real e Banco do Brasil, de
origem não comprovada, totalizando R$ 399.745,39, correspondente A. soma de R$
268.467,82, R$ 129.777,57 e R$ 1.500,00.

4) Recebimento de Preço pela Venda das quotas da Preplan
Apresentou cópia de "Instrumento de Alteração Contratual e Consolidação do Contrato
Social", lavrado em 31/10/2003, da empresa Preplan Construtora e Incorporadora Ltda,
CNPJ 36.892.115/0001-85.
Consta que 4 sócios, dentre os quais, o fiscalizado, desligaram-se da sociedade,
mediante a venda e transferência da totalidade das quotas que possuem (62.000 quotas
cada um), pelo valor total de R$ 248.000,00, e que será pago aos cedentes, pelo novo
sócio, proporcionalmente às cotas negociadas por cada um, em 10 (dez) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 24.800,00, com vencimento da primeira em
01 de março de 2004.
Entretanto, os depósitos dos quais o mesmo alega tratar-se destes pagamentos, não
refletem a condição expressa no contrato, uma vez que, o fiscalizado indica dois
depósitos sob este titulo, nas datas de 15/03 e 01/06, nos valores de R$ 15.000,00 e R$
46.127,68, respectivamente, totalizando R$ 61.127,68. Também, é diferente do valor
informado como recebido, no ano de 2004, de R$ 61.380,00, no item 02 de sua
declaração de bens de direitos.
Não apresentou documentação comprovando que o depósito é oriundo do comprador.
Portanto, não foram aceitos os depósitos a seguir relacionados, alegados como origem
ser parte do valor da venda de quotas da mencionada empresa.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2009-36

5) Empréstimo com o Sr. Pedro Luiz Gonçalves Ramos
Alega que o depósito em conta poupança n° 4.714898, mantida no Banco Real, em
30/06/2004, de R$ 109.500,00, seria relativo a "Recebimento de empréstimo realizado
para Pedro Luiz Gonçalves Ramos, CPF 619.794.146-53".
Consta declarado no item 18 da Declaração de Bens e Direitos, empréstimo de R$
100.000,00 a Pedro Luiz Gonçalves Ramos e recebido em 30/06/2004 o valor total de
R$ 100.000,00.
Porém, não apresentou elementos que demonstrem que o depósito é relativo ao
recebimento do pagamento do alegado empréstimo, uma vez que não comprovou
documentalmente, a efetiva transferência financeira do alegado empréstimo para Pedro
Luiz, assim como da devolução para a conta do contribuinte por Pedro Luiz.
Assim, não foi justificado o depósito em conta, mantida no Banco Real:

Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital